Tribunal: TJDFT
Processo: 0722032-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0722032-54.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: IRLENISE DE MAGALHAES LANGE AGRAVADO: DOUGLAS FALCAO HABIBE, ROSA MARIA HABIBE, MARCIA FALCAO HABIBE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto IRLENISE DE MAGALHAES LANGE contra decisão proferida pelo douto Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença requerido pela agravante em face de DOUGLAS FALCAO HABIBE e OUTROS, indeferiu o pedido de inclusão do nome dos executados nos cadastros de inadimplentes, “diretamente pelo Juízo, seja via expedição de ofícios ao SPC/SERASA/SCPC, seja via sistema SERASA JUD.” Nas razões do recurso, a agravante alega, em apertada síntese, que a medida requerida ao Juízo confere maior efetividade à tutela jurisdicional, não havendo razões para se negar ao credor o acesso a esse meio de coerção. Registra que o c. STJ tem se posicionado favoravelmente à medida, entendendo ser inexigível que a parte exequente busque medidas administrativas prévias. Colaciona julgados. Requer, assim, o deferimento do pedido de efeitos suspensivo ativo, por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida e, no mérito, o provimento do recurso, confirmando-se a liminar, para que os dados dos devedores sejam incluídos no cadastro de inadimplentes, por meio do SERASAJUD. Preparo regular (id 27150897 e 27150898). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Ocorre que, no caso em exame, não vejo comprovados tais requisitos que autorizariam a antecipação da tutela pretendida, especialmente o alegado perigo da demora, que não fora devidamente demonstrado nos autos. Com a devida vênia, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso se produza dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o provimento liminar ora deduzido, afinal, eventual decisão favorável, nesta sede recursal, implicará em prosseguimento do feito executivo, com as providências necessárias ao cumprimento do ato judicial. Uma vez não verificado o perigo da demora, esse Juízo singular não é apropriado para resolução do mérito do agravo, de modo que é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 09 de julho de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator